Tribunal: STF
Processo: AP 2552
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDERSON RICARDO DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.807 RD-quarto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/08/2024), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 19/11/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação para que sejam trasladadas para os autos os seguintes laudos de exames periciais juntados aos autos do Inq 4922 (eDoc. 40):



    a) Laudos de Perícia Criminal Federal (Local de Crime) que apontaram os danos ocasionados às dependências do Supremo RBB/JCCN Tribunal Federal (n. 927/2023-INC/DITEC/PF), da Câmara dos Deputados (n. 939/2023-INC/DITEC/PF), do Senado Federal (n. 942/2023-INC/DITEC/PF) e do Palácio do Planalto (n. 960/2023INC/DITEC/PF), bem como indicaram indivíduos envolvidos nos atos de invasão e depredação;



    b) Laudo de Perícia Criminal Federal (Local de Crime) n. 366/2023-INC/DITEC/PF, que atestou a presença de chumbo em placa metálica de banheiro da Câmara dos Deputados;



    c) Laudos de Perícia Criminal Federal (Registros de Imagens e Áudio) em que são descritas as dinâmicas dos fatos captados pelas câmeras do sistema de videomonitoramento do Palácio do Planalto (n. 406/2023, 528/2023, 531/2023, 549/2023, 551/2023, 553/2023, 554/2023, 555/2023 e 617/2023-INC/DITEC/PF), da Câmara dos Deputados (n. 1.583/2023, 1.585/2023, 1.607/2023, 1.901/2023, 2.338/2023 e 2.960/2023-INC/DITEC/PF), do Senado Federal (n. 2.179/2023, 2.181/2023, 2.193/2023, 2.197/2023, 2.198/2023, 2.339/2023, 3.116/2023 e 1.325/2024-INC/DITEC/DF) e do Supremo Tribunal Federal (n. 2.535/2023-INC/DITEC/PF), bem como, quando possível, indicados atos de invasão e de depredação e indivíduos envolvidos;



    d) Laudos de Perícia Criminal Federal (Exame Assistido por Computação Gráfica 3D) produzidos a partir dos levantamentos fotográficos realizados nas dependências do Palácio do Planalto (n. 818/2023-INC/DITEC/PF), da Câmara dos Deputados (n. 884/2023INC/DITEC/PF), do Senado Federa (n. 881/2023 e 1.057/2023-INC/DITEC/PF) e do Supremo Tribunal Federal (n. 1.071/2023-INC/DITEC/PF);



    e) Laudos de Perícia Criminal Federal (Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural) que identificaram os danos causados a obras e bens de relevância histórica e cultural dos acervos do Senado Federal (n. 216/2023-INC/DITEC/PF), da Câmara dos Deputados (n. 217/2023-INC/DITEC/PF), do Supremo Tribunal Federal (n. 229/2023-INC/DITEC/PF) e do Palácio do Planalto (n. 230/2023INC/DITEC/PF); forneceram dados subsidiários para a valoração de obras danificadas dos acervos da Câmara dos Deputados (n. 1.941/2023-SETEC/SR/PF/MG), do Senado Federal (n. 2.115/2023-SETEC/SR/PF/MG) e do Supremo Tribunal Federal (n. 1.022/2023SETEC/SR/PF/MG); assim como estimaram os valores mínimos dos danos causados a obras e bens de relevância histórica e cultural dos acervos do Palácio do Planalto (n. 2.047/2023-INC/DITEC/PF), da Câmara dos Deputados (n. 3.078/2023, 3.186/2023 e 3.278/2023-INC/DITEC/PF), do Senado Federal (n. 2.488/2023, 2.494/2023, 2.518/2023, 3.275/2023, 3.311/2023 e 3.432/2023-INC/DITEC/PF) e do Supremo Tribunal Federal (n. 3.261/2023, 3.262/2023, 3.264/2023, 134/2024, 143/2024, 156/2024, 292/2024, 590/2024 e 591/2024-INC/DITEC/PF);



    f) Laudos de Perícia Criminal Federal n. 211/2023-INC/DITEC/PF (Balística) e 2.111/2023-INC/DITEC/PF (Química Forense).



    Ao final, reiterou “o pedido de decretação do sequestro e da indisponibilidade de bens, direitos e valores do acusado, formulado na cota que acompanhou a denúncia”.



    A Defesa, por sua vez, requereu (eDoc. 42):



    i ) a realização de exame prosopográfico (identificação facial);



    ii) a exibição da perícia audiovisual realizada no prédio do Supremo Tribunal Federal; 



    iii) georreferenciamento dos dados das torres de celular e aplicativos de mensagens; e



    iv) juntada da perícia papiloscópica realizada no prédio do Supremo Tribunal Federal; e



    v) intimação da Polícia Federal para apresentar “todos os registros documenta dos da perícia do local de crime realizada no STF e todos elementos constitutivos da cadeia de custódia”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, observo que, em 19/7/2024, nos autos do INQ 4.922/DF, determinei à Secretaria deste Supremo Tribunal Federal que procedesse à juntada de cópias das petições STF nº 54.991/2024, 55.903/2024, 57.201/2024 e 72.000/2024, por meio das quais a autoridade policial apresentou os laudos em questão, aos autos das Ações Penais já autuadas, naquele momento, e relacionadas aos executores materiais dos atos criminosos e golpistas de 8/1/2023.



    Por essa razão há pertinência do pedido na presente Ação Penal, autuada em momento posterior.



    Quanto aos pedido da Defesa, os requerimentos são fundamentados na negativa do réu de que tivesse se dirigido à Praça dos Três Poderes e que o acusado é deficiente, “possui dificuldade de deambular, anda com apoio de muletas, razão pela qual foi ‘liberado’ na Academia da polícia federal”.



    De fato, os documentos juntados evidenciam que o réu apresenta “restrição de mobilidade dos membros inferiores” e que foi submetido a procedimento médico de “reconstrução multiligamentar em joelho esquerdo“ em data anterior a 13/10/2020 (eDoc. 48).



    Segundo o laudo de médico de perícia previdenciária (eDoc. 45), realizada em 3/9/2021, o acusado apresentava, à época, “restrições para cargas acima de 5kg, ficar em pé por longos períodos, deambular médias e longas distâncias, agachar”. Não está comprovada, contudo, a imprescindibilidade de o denunciado usar muletas para locomoção.



    Desse modo, o fato de a pessoa identificada pela Polícia Federal, no Laudo de Correspondência Morfológica Facial nº 144/2023 RFH-SEP AP/DCRIM/INI/DP A/PF, não usar muleta nas imagens analisadas não constitui motivo suficientemente relevante a suscitar dúvida sobre a conclusão apresentada na prova técnica. Por essa razão, o requerimento e realização de exame prosopográfico não se revela pertinente.



    O acusado foi conduzido à Academia Nacional de Polícia, mas não houve lavratura de prisão em flagrante, apreensão de materiais ou colheita de depoimento (eDoc. 1, fl. 5).



    Como o aparelho de telefone celular do denunciado não foi apreendido, não houve extração de dados e realização de perícia, o que inviabiliza o georreferenciamento dos dados de aplicativos do aparelho do réu.



    De outro lado, o georreferenciamento dos dados das Estações Rádio Base (EBS) se mostra pertinente.



    As demais diligências requeridas pela defesa são abrangidas pelo requerimento da Procuradoria-Geral da República.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligência formulado pela Procuradoria-Geral da República e DEFIRO EM PARTE o requerimento da Defesa, e DETERMINO que:



    (i) à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE que proceda à juntada de cópias das petições STF nº 54.991/2024, 55.903/2024, 57.201/2024 e 72.000/2024, todas protocolizadas nos autos do INQ 4.922/DF, para os autos da presente Ação Penal;



    ii) o AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS das ERBs (Estaçoes Rádio Base) em relação ao terminal utilizado pelo réu EDERSON RICARDO DE OLIVEIRA, CPF nº 223.565.988-80, entre os dias 6/1/2023 às 00:00:00 e o dia 13/1/2023 às 23:59:59;



    (iii) INTIME-SE a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o número da linha de telefone celular de titularidade do réu utilizada por ele à época dos fatos; e



    (iv) com a chegada da informação sobre o número do terminal de titularidade do réu, OFICIE-SE às operadoras do serviço de telefonia CLARO S.A, OI S.A., TIM S.A., VIVO S.A, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem nos presentes autos todos os dados de geolocalização do terminal.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente